Tribunal: STF
Processo: RE 74869
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-20
Data de publicação: 1972-10-20

Ementa:
PRAZO. NO CASO, HÁ, PELO MENOS, DUVIDA, E DUVIDA SERIA, SOBRE A
PERDA DO PRAZO.
ANTE TAL DUVIDA, IMPÕE-SE DECIDIR NO SENTIDO DE QUE O PRAZO NÃO FOI
ULTRAPASSADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE A APELAÇÃO SEJA
ADMITIDA E PROCESSADA.